Tribunal: TCU
Processo: 029.014/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Recursos de Reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou em débito em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado no País firmado com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Renato Carneiro de Carvalho contra o Acórdão 5390/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado no País (GD) - Processo CNPq Processo 141363/2018-5 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. manter inalterado o Acórdão 5390/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente.